Tribunal: TJSP
Processo: 2313700-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença em ação de cobrança - decisão acolheu a impugnação à penhora - determinação de desbloqueio de valores em conta bancária, inferiores a 40 salários-mínimos - interpretação extensiva do art. 833,X do Código de Processo Civil, estendendo a proteção legal para os valores depositados em conta corrente - orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença em ação de cobrança - decisão acolheu a impugnação à penhora - determinação de desbloqueio de valores em conta bancária, inferiores a 40 salários-mínimos - interpretação extensiva do art. 833,X do Código de Processo Civil, estendendo a proteção legal para os valores depositados em conta corrente - orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP no 1.812/780-SC - verba de natureza alimentar - agravo improvido.